Tribunal: TJPA
Processo: 0814614-21.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814614-21.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO SILVA DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA COMPROVADA. DENÚNCIA ESPECÍFICA, RONDAS PRÉVIAS, IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS DOS SUSPEITOS. DILIGÊNCIA NÃO ALEATÓRIA. NULIDADE DO INGRESSO NO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL EM CONDIÇÕES DE ABANDONO. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM MERCANCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta por acusado condenado pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de mais de 3kg de drogas variadas (maconha, cocaína e crack), balança de precisão e numerário, bem como a partir de abordagem policial realizada após denúncias específicas e rondas prévias.

Questões em discussão:
(a) nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (b) nulidade do ingresso policial no imóvel; (c) absolvição por insuficiência de provas; (d) desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; (e) regularidade da dosimetria.

Razões de decidir:
A busca pessoal foi válida diante de elementos objetivos constatados antes da abordagem, consistentes em denúncias anteriores, características dos suspeitos e rondas prévias no local indicado. O ingresso no imóvel não violou a garantia constitucional, por tratar-se de imóvel em condições de abandono, com autorização do réu e diante de flagrante delito. O mérito revela prova suficiente da autoria e materialidade, com apreensão expressiva e variada de drogas e petrechos, laudo toxicológico definitivo e depoimentos policiais harmônicos, afastando a tese de uso. A desclassificação é incompatível com o conjunto probatório. A dosimetria não foi impugnada e observou corretamente o redutor do §4º do art. 33.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese:
A existência de denúncias específicas, vigilância prévia e identificação do local por parte dos policiais configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal; imóvel abandonado utilizado exclusivamente para o tráfico, com autorização para ingresso e flagrante em curso, não é protegido pela inviolabilidade domiciliar.

Dispositivos legais relevantes:
– Constituição Federal, art. 5º, XI.
– Código de Processo Penal, art. 386, VII.
– Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, §4º.

Jurisprudência citada:
– STJ, HC 860.929/SP

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0814614-21.2022.8.14.0040, em que é apelante FRANCISCO SILVA DE MOURA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO SILVA DE MOURA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 02 anos e 08 meses de reclusão, além de 266 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como absolvendo-o do crime do art. 35 da mesma lei, e absolvendo igualmente a corré ADRIELE MIRANDA DA COSTA, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Conforme a denúncia (ID 29204414), no dia 12/10/2022 o apelante foi abordado por policiais militares após ser visto saindo do portão de uma residência situada no Bairro Jardim América, ocasião em que, em revista pessoal, foi encontrado em sua mochila um tablete de substância esverdeada, pesando aproximadamente 343g. Em seguida, conduziu os policiais até o interior da casa, onde foram localizadas outras porções de maconha, cocaína e crack, totalizando mais de 3kg de entorpecentes, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 24,00, conforme descrito nos autos e reconhecido na sentença.

Em suas razões recursais (ID 29204578), a Defesa técnica sustenta, em preliminar, a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e do ingresso policial no domicílio, alegando ausência de fundada suspeita e requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e sua consequente desconsideração, sob a teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que o réu seria usuário, e que não houve demonstração de vínculo com a droga encontrada na residência. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do tráfico para consumo pessoal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 29204580), defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório é robusto, que os depoimentos policiais foram firmes e harmônicos, e que a dosimetria observou os parâmetros legais, não havendo reparos a serem feitos no decisum condenatório.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 29607683, igualmente manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando o entendimento de que a autoria, a materialidade e a tipicidade do delito restaram comprovadas, e que a sentença aplicou corretamente o benefício do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da primariedade e ausência de antecedentes do apelante.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

1. DAS PRELIMINARES

A Defesa suscita, inicialmente, nulidade da busca pessoal ao argumento de que inexistiriam elementos concretos a justificar a abordagem policial, sendo insuficiente o simples fato de o acusado estar saindo de residência portando mochila. A alegação, todavia, não procede.

De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sido rigorosa quanto à necessidade de
elementos concretos e objetivos
que justifiquem a busca pessoal, não bastando mera intuição policial ou "atitude suspeita" genérica. No caso concreto, entretanto, o conjunto probatório evidencia que a guarnição atuou diante de elementos objetivos e previamente consolidados, não se tratando de diligência aleatória ou exploratória.

Consta dos autos que os policiais já haviam recebido denúncia específica acerca da comercialização de drogas no exato endereço em que o réu foi abordado e que tal denúncia era acompanhada de características físicas do casal que estaria utilizando o imóvel para o tráfico, bem como da informação de que no local funcionaria um salão de beleza destinado a encobrir a atividade criminosa. Os depoimentos policiais, colhidos em juízo sob contraditório, confirmam que tais elementos existiam antes da abordagem, destacando que o efetivo policial realizou rondas por vários dias, já sabia qual era a residência indicada e identificou o momento em que o acusado e a corré saíram do imóvel, ocasião em que foi realizada a abordagem, na qual se encontrou, na mochila do réu, porção significativa de maconha. Assim, a fundada suspeita não se originou da mera visualização do réu, mas do conjunto de informações anteriores, corroboradas pelo comportamento observado no momento, circunstâncias descritas na denúncia e reiteradas pelos depoimentos de Carlos Eduardo da Silva Sidônio e Antônio dos Reis Sena da Silva. Nesse contexto, presentes elementos objetivos suficientes, afasta-se a alegada nulidade da busca pessoal.

A Defesa sustenta, ainda, a nulidade do ingresso dos policiais no imóvel, afirmando violação à inviolabilidade domiciliar. A tese não encontra respaldo. A sentença foi expressa ao assentar que o imóvel apresentava condições de abandono, contendo apenas fogão e colchão, sem sinais de residência familiar ou habitual, além de que o próprio réu autorizou a entrada dos policiais, circunstância não infirmada pela prova produzida. Ademais, tendo sido encontrada substância entorpecente em posse direta do acusado no momento da abordagem, havia fundada razão para prosseguimento das diligências, ante a evidência de flagrante delito em curso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que imóveis desabitados e utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas, como ocorre em inúmeros casos de “bunkers” do tráfico, não se beneficiam da proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, pois não configuram extensão da vida privada do morador, mas mero espaço de atividade criminosa. Assim, à luz do entendimento firmado, inclusive no HC 860.929-SP, não há falar em nulidade nesse ponto.

2. DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passa-se ao mérito. A Defesa pugna pela absolvição ao argumento de insuficiência de provas, sustentando que o réu seria apenas usuário e que não havia vínculo com o interior da residência. Todavia, os elementos probatórios são robustos e convergentes, não havendo qualquer fragilidade apta a gerar dúvida razoável.

Três policiais militares foram uníssonos ao relatar que o acusado deixava a residência denunciada como ponto de tráfico, ocasião em que foi encontrada, em sua mochila, significativa quantidade de maconha. Já no interior do imóvel – cuja entrada, repise-se, foi autorizada e motivada pelo flagrante – localizaram-se diversas porções de drogas, de naturezas distintas, incluindo maconha, cocaína e crack, totalizando mais de 3kg de entorpecentes, além de balança de precisão e pequeno numerário. O laudo toxicológico definitivo (ID 29204519) confirma a variedade e a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

O acusado declarou ser usuário de que a droga pertencia a outra pessoa que fugiu, mas sua versão não guarda coerência com a expressiva quantidade e diversidade de drogas encontradas, nem com os petrechos típicos de fracionamento. A corré apresentou narrativa conflitante com a sua, afastando a credibilidade da tese de simples consumo.
Não há, portanto, insuficiência probatória que autorize absolvição.

Também não prospera o pedido subsidiário de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de grande quantidade de droga, especialmente quando associada a variedade de entorpecentes e à apreensão de instrumentos próprios para a mercancia, afasta de modo categórico o uso pessoal. No caso, além da expressiva quantidade de mais de 3kg, havia três tipos diferentes de droga e balança de precisão, bem como evidências de que o imóvel funcionava exclusivamente como ponto de guarda e preparo da substância, elementos absolutamente incompatíveis com a tese de consumo.

A dosimetria da pena não foi objeto de impugnação específica pela Defesa e, analisados os autos, verifica-se que a sentença aplicou corretamente o redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a reprimenda em 2 anos e 8 meses de reclusão, além de 266 dias-multa, substituindo a pena corporal por restritivas de direitos, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relato
r

Belém, 13/02/2026